Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754653-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. D. P. C. M. AGRAVADO: S. A. S. S. S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por A. C. M. contra a r. decisão exarada sob o ID 54814971, pelo qual esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado pelo embargante, para que a embargada disponibilize e custeie o tratamento prescrito ao autor, assim como os materiais necessários à sua realização, de acordo com o relatório médico sob o ID 180958124 (autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O embargante aduz que a r. decisão encontra-se eivada de contradição, quanto ao prazo para seu cumprimento, e de omissão, quanto a obrigação da embargada de autorizar o ato cirúrgico com o profissional indicado pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 55213227, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024 às 17:54:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora